Tribunal: STF
Processo: HC 147966
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ARTIGO 273, § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014). 



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 273, § 1º-B, do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva inicialmente decretada e negado o direito de recorrer em liberdade. 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 



    6. Agravo regimental desprovido.